Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706594-77.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO DUARTE MOTA FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Eduardo Duarte Mota Fernandes (ID 32990461) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, nos termos da seguinte ementa (ID 31363155): “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS VÍTIMAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DA ALEGAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das vítimas e das testemunhas, além de prova pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir disparos de arma de fogo na direção do veículo ocupado pelas vítimas em via pública) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 5. No caso dos autos, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é corroborada pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.” Nas razões de ID 32990461, aponta obscuridade e omissão no v. acórdão, alegando que o entendimento acerca da necessidade de que o Tribunal do Júri avalie a eventual existência de dolo de matar as vítimas não guarda consonância com as provas carreadas nos autos, e que não foi esclarecida a alegação de suspeição do Juízo pronunciante. Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados. É o relatório. De plano, observa-se a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa. O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Na espécie, observa-se que a certidão de ID 32773882 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no dia 15 de fevereiro de 2022 (terça-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” No caso dos autos, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15 de fevereiro de 2022 (terça-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 16 de fevereiro de 2022 (quarta-feira), data que, inclusive, coincide com a intimação eletrônica registrada pelo sistema. Assim, o prazo de dois dias iniciou-se no dia seguinte, ou seja, 17 de fevereiro de 2022 (quinta-feira), findando-se em 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). No entanto, os embargos de declaração foram opostos no dia 22 de fevereiro de 2022 (terça-feira) (ID 32990461), o que inviabiliza o seu processamento, por manifesta intempestividade. Dessa forma, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 89. São atribuições do Relator: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador